Tribunal: TJPA
Processo: 0808684-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808684-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: MAYCON SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: FORUM DE TUCUMÂ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808684-06.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
THIAGO LOPES DA CRUZ - OAB-PA

PACIENTES:
MAYCON SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCUMÃ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

[EMENTA]: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
impetrado em favor dos pacientes, insurgindo-se contra decisão que decretou e manteve a custódia cautelar. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade dos fatos, excesso de prazo na formação da culpa e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se o decreto prisional, bem como sua manutenção, carecem de fundamentação individualizada e idônea, se há excesso de prazo irrazoável no trâmite processual e se é cabível a substituição da segregação cautelar por medidas diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto preventivo encontra-se lastreado em elementos fáticos concretos, em estrita observância ao art. 312 do Código de Processo Penal e ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. O juízo
a quo
demonstrou o
periculum libertatis
fundamentado na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
e no risco efetivo de reiteração delitiva, além de ter individualizado a conduta de cada investigado na empreitada criminosa.

4. A evasão dos pacientes do distrito da culpa após a prática do delito, com necessidade de diligências policiais exaustivas, inclusive em outros Estados da Federação para a sua captura, constitui fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar visando assegurar a aplicação da lei penal, sendo irrelevante a posterior apresentação espontânea.

5. Inexiste excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal. A marcha processual encontra-se em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e de delitos, exigindo tempo necessário para a instrução criminal, não se admitindo a análise por critérios puramente aritméticos.

6. A gravidade concreta do delito e a periculosidade revelada pelos agentes tornam as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A decretação e a manutenção da prisão preventiva baseadas na gravidade concreta do fato, no risco de reiteração delitiva e no risco concreto de fuga do distrito da culpa constituem fundamentação idônea e suficiente para a segregação cautelar, não configurando constrangimento ilegal, mormente quando o feito tramita de forma razoável, considerando suas especificidades e complexidade.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CPP, arts. 312, 313, 316, 319 e 321.
Jurisprudência relevante citada: STF, Ag.Reg. no HC 189.778/RJ; TJPA, HC 0807336-94.2019.814.0000; TJPA, HC 2016.04067317-30.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de
maio
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
07
de maio de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808684-06.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
THIAGO LOPES DA CRUZ - OAB-PA

PACIENTES:
MAYCON SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCUMÃ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
MAYCON SILVA E SILVA
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Tucumã-PA,
nos autos de
nº
0801912-06.2024.8.14.0062.

Narra o impetrante que o paciente foi investigado no bojo da persecução instaurada para apurar os fatos ocorridos entre os dias 22 e 23/10/2024, relacionados à morte de Gustavo Oliveira da Silva. Segundo o próprio histórico defensivo já redigido, Maycon apresentou-se espontaneamente na delegacia em 27/10/2024, prestou depoimento, teve prisão temporária decretada em 28/11/2024, posteriormente convertida em preventiva em 26/12/2024, e voltou a apresentar-se espontaneamente em 11/04/2025, permanecendo custodiado desde então, sendo acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, incisos II e V, e 158, §3º, ambos do Código Penal (roubo majorado e extorsão qualificada pela morte, além do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90).

Discorre que a denúncia foi apresentada, sendo apresentada resposta à acusação por todos os acusados, sendo designada audiencia de instrução e julgamento.

Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente afirma genericamente que permanecem os requisitos da prisão preventive, invocando a gravidade do delito, o modus operandi, a atuação conjunta de diversos agentes, a restrição da liberdade da vítima e o resultado morte.

Sustenta o constrangimento ilegal da prisão do paciente, tendo em vista não haver a individualização subjetiva do paciente, não apresentar fato contemporâneo específico que justificasse a sua custódia, bem como deixou de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, bem como excess de prazo para o encerramento da instrução processual.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente a Desa. Kédima Lyra, ocasião que suscitou minha prevenção (id.35346114) em razão do julgamento do HC nº 0816947-61.2025.8.14.0000, no que acolhi a prevenção e indeferi a liminar requerida. (id.35357475)

Em 10/04/2026 foram prestadas informações,
pelo
magistrado de primeiro grau:
(id.35436936)

“1. Honrado em cumprimentá-la, apresento a Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas referentes ao Habeas Corpus com pedido liminar nº 0808684-06.2026.8.14.0000, no qual figuram como impetrante o Sr. Dr. THIAGO LOPES DA CRUZ OAB/PA nº 54.697, e como paciente MAYCON SILVA E SILVA, referente aos autos originários de nº 0801912-06.2024.8.14.0062, nos termos que seguem.

2. Conforme narrado na peça inaugural do Ministério Público, os fatos ocorreram entre a noite do dia 22/10/2024 e a madrugada de 23/10/2024, no município de Tucumã/PA, ocasião em que os denunciados DANIEL ALMEIDA CAETANO, ELIALDO DOS SANTOS MACHADO, MAYCON SILVA E SILVA, KAUAN VIANA LIMA e FELIPE PEREIRA DA SILVA, em concurso de pessoas e com a participação de adolescentes, teriam praticado, em tese, os crimes de roubo e extorsão mediante violência, com restrição da liberdade da vítima, culminando no homicídio de GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA.

3. Segundo apurado, o delito teria sido previamente planejado pelos investigados, inclusive com a criação de grupo em rede social destinado à organização da empreitada criminosa. Consta, ainda, que parte dos agentes já se encontrava na residência da vítima, aguardando o momento oportuno para a entrada dos demais envolvidos.

4. No curso da execução, os denunciados teriam invadido o imóvel da vítima, utilizando-se de violência e grave ameaça, ocasião em que a renderam, amarraram e exigiram o fornecimento de senhas bancárias, além de subtraírem diversos bens, tais como dinheiro em espécie, joias, perfumes importados e uma arma de fogo acondicionada em cofre. Relata-se, também, a realização de transferências bancárias via PIX, a partir do aparelho celular da vítima, o que resultou em expressivo prejuízo patrimonial.

5. Após a subtração dos bens, os agentes teriam colocado a vítima, ainda amarrada, no interior de seu próprio veículo, mantendo-a sob restrição de liberdade. Durante o deslocamento, a vítima teria tentado empreender fuga, sendo perseguida por um dos corréus, FELIPE PEREIRA DA SILVA, vulgo “RATO”, o qual Segundo consta dos autos, teria desferido golpes de arma branca na região do pescoço e abdômen, ocasionando a morte de GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA.

6. As investigações encontram-se instruídas com elementos informativos, tais como imagens de câmeras de segurança, registros de transferências bancárias, depoimentos testemunhais e confissões de alguns dos investigados, os quais detalham o planejamento, a execução do crime e a divisão dos valores subtraídos.

7. Ao final, o órgão ministerial sustenta que os denunciados atuaram de forma coordenada e consciente, praticando, em tese, os delitos de roubo e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, sendo o homicídio perpetrado com a finalidade de assegurar a impunidade do grupo, ante a possibilidade de reconhecimento dos envolvidos pela vítima.

8. Inicialmente, foi decretada a prisão temporária dos investigados no curso das investigações, diante dos relevantes indícios de envolvimento nos fatos apurados, com especial destaque para a participação de MAYCON SILVA E SILVA, apontado como um dos integrantes do grupo responsável pela empreitada criminosa.

9. Posteriormente, com a conclusão do inquérito policial e a apresentação de relatório circunstanciado, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, notadamente em relação a MAYCON SILVA E SILVA e demais corréus. O pleito foi deferido por este juízo, à vista da gravidade concreta da conduta, da necessidade de resguardo da ordem pública, da elevada repercussão social do delito, da violência empregada e do modus operandi estruturado dos agentes.

10. Ressaltou-se, ainda, a existência de elementos probatórios robustos que indicam a autoria e a materialidade delitiva, inclusive quanto a MAYCON SILVA E SILVA, conforme consignado na decisão de ID 134231714, a qual evidenciou sua inserção no contexto criminoso investigado.

11. Em razão disso, foram devidamente expedidos os respectivos mandados de prisão preventiva em desfavor dos denunciados, inclusive de MAYCON SILVA E SILVA (ID 134252596).

12. Procedeu-se à revisão da prisão preventiva, em observância ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal, bem como ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 191.836/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin (DJe 23/03/2021), conforme registrado no ID 154972357.

13. Em razão da complexidade da causa, notadamente diante do elevado número de corréus, determinou-se à Secretaria o cumprimento e a devolutiva das diligências citatórias dos acusados, a fim de assegurar a regular formação da relação processual. Posteriormente, sobreveio nova reanálise da prisão preventiva, conforme consta no ID 161366028.

14. No tocante ao exercício do contraditório e da ampla defesa, foram apresentadas respostas à acusação pelos réus Kauan Viana Lima (ID 167661051), Elialdo dos Santos Machado (ID 165718151), Maycon Silva e Silva (ID 165151736), Felipe Pereira da Silva (ID 162473844) e Daniel Almeida Caetano (ID 140671061).

15. No tocante à custódia cautelar, a manutenção e a decretação da prisão preventiva do paciente foram fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

16. Destacou-se, inicialmente, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crimes patrimoniais cometidos com extrema violência, em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima e resultado morte, circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.

17. Ressaltou-se, ainda, o modus operandi sofisticado e organizado, consistente no prévio planejamento da ação criminosa, inclusive com utilização de meios tecnológicos para articulação entre os envolvidos, divisão de tarefas e execução coordenada, o que evidencia maior periculosidade social do agente.

18. Outro fundamento relevante foi a necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da elevada periculosidade evidenciada pela dinâmica dos fatos, bem como pela ousadia e violência empregadas na empreitada criminosa. 19. Também se considerou a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a pluralidade de agentes envolvidos e a necessidade de resguardar a colheita da prova, evitando eventual interferência indevida, intimidação de testemunhas ou comprometimento da regular apuração dos fatos.

20. Ademais, foram apontados indícios robustos de autoria e materialidade, lastreados em elementos informativos consistentes, tais como imagens de câmeras de segurança, registros de transações bancárias, depoimentos testemunhais e confissões de corréus, que vinculam o paciente à prática delitiva.

21. Ressalte-se, ainda, que em todas as oportunidades em que instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer desfavorável à revogação da prisão preventiva, acompanhando a manutenção da medida extrema diante da presença dos requisitos legais.

22. Por fim, consignou-se a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência de tais medidas para conter os riscos identificados, concluindo-se pela imprescindibilidade da segregação cautelar.

23. Certidão de antecedentes criminais juntada nos autos conforme o ID 133222470. 24. Atualmente, este Juízo aguarda a realização da Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 08 de junho de 2026, às 09h, dentro do prazo nonagesimal.

25. Era o que cumpria informar, permanecendo este Juízo à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.

26. Encaminhem-se os autos com todos os documentos pertinentes. 27. Derradeiramente, renovo a Vossa Excelência votos de elevado apreço e distinguida consideração.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.35810064)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora pacientes, por fundamentação genérica, coletiva e não individualizada no decreto preventivo, ausência de contemporaneidade,
excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser aplicada outras medidas cautelares diversas da prisão.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

Decisão que decretou a prisão preventiva (id.35242366)

“(...)

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime. Nesse condão, registre-se o elevado índice de crimes contra a vida cometidos nesta região e Comarca, muitas vezes por motivos tão desproporcionais que assustam até os mais calejados operadores do direito, sejam os que integram o Ministério Público, o Poder Judiciário e mesmo os membros da OAB.

De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.

Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas ou mesmo por atuação na vontade das testemunhas, constrangendo-as quanto a comparecer em Juízo e prestar suas declarações, conforme a verdade, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc.

Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto, ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga dos indiciados, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão. Nesse par, denoto que todos abandonaram suas atividades rotineiras de trabalho, de estudo, bem como teriam evadido-se desta Comarca, alguns deles vindo a ser encontrados somente após grande esforço policial, cujo êxito concretizou-se até mesmo em outros Estados, sob esses aspectos demonstrada a presença satisfatória do requisito do asseguramento da aplicação da lei penal.

Na hipótese, verifica-se que existem fortes indícios de que os investigados participaram do delito em comento, seja por suas declarações iniciais, pelos depoimentos de testemunhas, mídias colacionadas etc., suficientes a demonstrar os indícios de autoria, bem como a prova da materialidade da conduta.

Destarte, há presença de indícios de autoria conduzindo os indiciados às práticas, em tese, do crime ora lhes atribuido.

De outra banda, cabe esclarecer que a pena prevista abstratamente para estes crimes é superior a 04 (quatro) anos, o que garante a decretação das constrições cautelares, pois insuficiente qualquer outra medida alternativa à prisão.

Analisando-se a presente situação, vejo que se faz necessária a segregação dos investigados preventivamente, pois a investigação realizada pela Polícia Civil, bem consubstanciada pelos depoimentos dos autores que confessaram, bem como das testemunhas, revelam a necessidade da decretação para a aplicação da lei penal e para a necessidade da instrução criminal.

Constata-se que antes da prisão temporária dos investigados, os mesmos encontravam-se foragidos do distrito da culpa, sendo presos em outros municípios e estados.

Entendo, pois, presentes os pressupostos da Prisão Preventiva, com o preenchimento do periculum libertatis, consubstanciado, no presente caso, na necessidade da garantia da ordem pública e na necessidade da garantia da escorreita instrução criminal, bem como para a necessidade da aplicação da lei penal.

De forma geral e abstrata, mesmo sabendo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual, a forma e execução do crime, a conduta dos investigados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Seria, portanto, ir contra esses princípios a não decretação da prisão preventiva do investigado.

(...)

POSTO ISSO, acolho os fundamentos apresentados na representação da Autoridade Policial Civil e em consonância com o parecer ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de KAUAN VIANA LIMA, ELIALDO DOS SANTOS MACHADO, DANIEL ALMEIDA CAETANO, MAYCON SILVA E SILVA e FELIPE PEREIRA DA SILVA com fundamento no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal).”

Decisão que manteve a prisão. (id.35242366)

“Em atenção ao dever do magistrado em analisar, de ofício ou mediante provocação, a necessidade de manutenção ou revogação da custódia preventiva, conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifica-se que a medida impositiva é a MANUTENÇÃO da prisão preventiva de DANIEL ALMEIDA CAETANO, MAYCON SILVA E SILVA, KAUAN VIANA LIMA e ELIALDO DOS SANTOS MACHADO, pelos fundamentos já expostos na decisão de ID 134231714, considerando que não houve qualquer modificação no contexto fático que ensejou a constrição extrema.

Os fundamentos permanecem íntegros, especialmente diante da natureza extremamente violenta do delito imputado, que evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. O crime em questão teve ampla repercussão social na Comarca de Tucumã, gerando insegurança coletiva e intranquilidade na comunidade local. Tal circunstância reforça a imprescindibilidade da prisão, pois a liberdade dos acusados, além de representar risco efetivo à ordem pública, poderia expô-los a retaliações sociais, colocando em perigo até mesmo sua integridade física.

As diligências realizadas pela autoridade policial foram conduzidas de forma contínua e célere, revelando que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não seriam suficientes para acautelar a ordem pública nem para assegurar a instrução criminal.

Ademais, permanece válido o registro de antecedentes e anotações criminais constantes da certidão de ID 133222468, que reforçam a periculosidade dos réus e a necessidade da manutenção da segregação.

Cumpre ainda destacar que o feito apresenta grande complexidade e sensibilidade para a Comarca de Tucumã, considerando a pluralidade de acusados e a gravidade dos fatos, mas todos os atos processuais vêm sendo regularmente praticados, com observância das garantias processuais e impulso célere do feito.

Destarte, MANTENHO, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva de DANIEL ALMEIDA CAETANO, MAYCON SILVA E SILVA, KAUAN VIANA LIMA e ELIALDO DOS SANTOS MACHADO, diante da inexistência de fato novo que justifique a revogação da custódia.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO, AINDA, DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (

(AG.REG. NO HABEAS CORPUS 189.778 RJ, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, publicado 10/10/2020)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas decisões transcritas anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Outrossim, contrariamente à alegação do impetrante, a decretação da prisão preventiva fundou-se em circunstâncias fáticas concretas do delito, pormenorizadas no decisum preventivo pelo juízo a quo, e foi mantida com base nos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

A autoridade coatora explicitou que a medida cautelar lastreou-se na gravidade concreta do crime, no risco de reiteração delitiva e na repercussão social provocada pelo fato na Comarca de Tucumã.

Ressaltou, ainda, o caráter excepcional da prisão preventiva (art. 312 do CPP), admissível unicamente na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. O primeiro resta demonstrado pela materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria, extraídos de declarações testemunhais, depoimentos e mídias acostadas aos autos. O segundo, por sua vez, decorre do risco concreto à ordem pública, à instrução processual penal e à aplicação da lei penal, notadamente ante a gravidade em concreto do delito e a periculosidade pelo
modus operandi
.

No caso concreto, verificou-se a evasão dos réus do distrito da culpa, com captura apenas após buscas policiais exaustivas, inclusive em outros Estados da Federação, o que evidencia o perigo concreto de fuga e impõe a custódia para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, I, do CPP). Ademais, impõe-se a segregação para obstar interferências na instrução criminal, haja vista o risco de coação ou intimidação a testemunhas, com potencial prejuízo à elucidação da verdade real.

Quanto à alegação do impetrante de ausência de individualização da conduta do paciente, tal afirmativa não merece prosperar, pois de acordo com a decisão (id.35242366) que decretou a prisão preventiva, delineou com precisão a participação de cada investigado no contexto fático apurado, destacando, quanto ao paciente, sua integração ativa no grupo executor da empreitada criminosa, corroboração extraída de suas próprias declarações iniciais, depoimentos testemunhais e mídias coligidas nas investigações.

Registrou-se, outrossim, que todos os investigados, incluído o paciente,

abandonaram suas rotinas laborais e evadiram-se do distrito da culpa, sendo localizados apenas após intensas diligências policiais, com extensão a outros Estados da Federação.

Há que se ressaltar que muito embora o paciente tenha se apresentado espontaneamente, não elide os fundamentos de sua prisão preventiva, conforme muito bem destacou a Procuradora de Justiça:

“É relevante anotar que o paciente, embora tenha se apresentado espontaneamente em 11/04/2025 — fato expressamente valorizado pelo impetrante —, o fez após ter sido decretada sua prisão preventiva e após ter se evadido da comarca. A apresentação espontânea, embora louvável, não apaga o quadro probatório que sustenta a custódia nem elide os fundamentos que a justificam.”

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrado pelo paciente e outros comparsas, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva dos delitos e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva dele. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade dos crimes imputado ao Paciente e seus comparsas, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

Ante o exposto, acompanho perecer ministerial, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

Como visto, da simples leitura do excerto transcrito, extrai-se que o andamento processual transcorre dentro da normalidade, tomando o tempo necessário para sua resolução, pois trata-se de feito, com pluralidade de agentes, diversos delitos e várias testemunhas.

Ressalto que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por incidentes únicos, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo.

É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos Tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

RHC nº 94.813/AL

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o necessário apenas para atender às demandas que o feito exige, tendo em vista a quantidade de réus, que se ressalte que todos após a prática dos delitos se evadiram do distrito da culpa, sendo necessária a decretação da prisão preventiva, que só foram cumpridas muitas em outro estado da federação, o que demandou um maior número de diligências, ritardando a marcha processual.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade alegadas pelo impetrante, uma vez que está devidamente expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, inclusive com a designação de audiencia de instrução para o dia 08/06/2026.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do paciente.

É como voto.

Belém/PA,
07
de

maio
de 20
26
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/05/2026